Tribunal: TCU
Processo: 037.591/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2618/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada por Hermínio de Sousa Amaral, além de Rosimeire Tania da Silva Gonçalves de Meira, Galdino Gomes de Paula e Aroldo Soares de Oliveira Filho, como vereadores do Município de Arenápolis - MT, sobre os indícios de irregularidade no Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde (UBS) em prol da reforma de uma unidade de saúde a partir dos recursos federais repassados pelo Ministério da Saúde sob o valor original de R$ 240.363,60; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica teria sugerido o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, com o subjacente arquivamento do feito, diante da responsabilidade primária do Ministério da Saúde para a fiscalização e análise da regular aplicação dos referidos recursos federais a fim de evitar a inadequada duplicidade de esforços; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, pois, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do Tribunal, podendo ser anotada como prejudicada, então, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea " a ", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I , do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação, para no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 037.591/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Hermínio de Sousa Amaral, Rosimeire Tania da Silva Gonçalves de Meira, Galdino Gomes de Paula e Aroldo Soares de Oliveira Filho. 1.2. Entidade: Município de Arenápolis - MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (Secex-Saúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos ora representantes, para ciência; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps-MS), para ciência e adoção das medidas cabíveis na sua atribuição primária como órgão repassador, em conjunto, se for o caso, com o Denasus, buscando apurar os indícios de irregularidade nas contratações conduzidos pelo Município de Arenápolis - MT com a utilização dos recursos do Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.